Tribunal: TJSP
Processo: 1027682-90.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Plano de Saúde Coletivo – Obrigação de fazer – Manutenção da autora, após o óbito de seu marido, beneficiário do plano oferecido pelo empregador, por tempo indeterminado – Razoabilidade – Aplicação analógica da regra do art. 31 da Lei no 9.656/98 – Hipervulnerabilidade do consumidor – Ocorrência – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Fixação dos honorários sucumbenciais segundo os

Ementa:
Plano de Saúde Coletivo – Obrigação de fazer – Manutenção da autora, após o óbito de seu marido, beneficiário do plano oferecido pelo empregador, por tempo indeterminado – Razoabilidade – Aplicação analógica da regra do art. 31 da Lei no 9.656/98 – Hipervulnerabilidade do consumidor – Ocorrência – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Fixação dos honorários sucumbenciais segundo os critérios da equidade – Inadmissibilidade – Base de cálculo da honorária que deve ser o valor atribuído à causa – Tese fixada pelo C. STJ no TEMA 1076 - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré desprovido e provido o apelo da autora.